Tribunal: TJDFT
Processo: 0747192-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747192-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: 3 IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REU: WALDEMAR NAVES DO AMARAL DECISÃO 1. Ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por 3 Irmãos Materiais de Construção Ltda. para desconstituir a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação divisória (processo no 0006584-06.2017.8.07.0006), julgou procedente o pedido inicial e declarou a divisão do imóvel de propriedade de Waldemar Naves do Amaral (matrícula 4535), nos limites e coordenadas de georreferenciamento estabelecidas no laudo pericial (ID no 53070164). 2. O autor alega, em suma, a sentença rescindenda violou norma jurídica (CPC, art. 966, V), pois demarcou área de sua propriedade. Ressalta que não foi citado para integrar a lide, o que violou o contraditório e ampla defesa. 3. Defende que é o verdadeiro proprietário do imóvel objeto da controvérsia (matrícula no 14.258) e sustenta que contratou perito para comprovar suas alegações, com elaboração de novo laudo pericial (CPC, art. 966, VII; ID no 53069291). 4. Pede a concessão de liminar para que seja determinado o bloqueio da matrícula no 4.535 do 7o Ofício de Registro de Imóveis do DF em nome de Waldemar Naves do Amaral e a suspensão dos efeitos da certificação do imóvel. No mérito, pede a procedência do pedido para rescindir a sentença proferida nos autos no 0006584-06.2017.8.07.0006 e, em juízo rescisório, julgar procedente o pedido para que seja realizada nova perícia. 5. Atribuiu à causa o valor de R$ 25.831,51, com base no valor da ação principal. 6. Deposito prévio e custas iniciais recolhidos (ID no 53069156; no 3069273 e 53069277). 7. O autor foi intimado para esclarecer o ajuizamento da ação rescisória em vez de querela nullitatis insanablis e a inconsistência entre o número das matrículas (ID no 53144501). O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 53568342). 8. Cumpre decidir. 9. O autor ajuizou ação rescisória para desconstituir a sentença que declarou a divisão do imóvel localizado na gleba de terras com área de 3,50 hectares, inserida na Gleba 7M, Quinhão no 7 da Fazenda Paranoá, matrícula no 4535 do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (0006584-06.2017.8.07.0006). Afirma, em suma, que é o verdadeiro proprietário do imóvel objeto da ação e que não foi citado para figurar no polo passivo da lide. 10. Os legitimados para propor a ação rescisória são: “I - quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular; II - o terceiro juridicamente interessado; III - o Ministério Público [...]; IV - aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção” (CPC, art. 967). 11. Embora seja possível a propositura da ação por quem não foi parte no processo originário (CPC, art. 967, II), é necessário que o terceiro seja titular de relação jurídica conexa à lide principal e demonstre o prejuízo decorrente da sentença rescindenda. 12. O autor, contudo, não comprovou a sua qualidade de terceiro juridicamente interessado. Apesar de afirmar ser o real proprietário do imóvel objeto da ação originária, a matrícula do imóvel objeto da controvérsia (matrícula no 4.535 – ID no 53070164) é diversa da matrícula apontada como de sua propriedade (matrícula no 14.258, ID no 53069280), indicando tratar-se de imóveis distintos. Tal fato, inclusive, afasta o fundamento da ação rescisória de que deveria ter sido citado na ação originária (violação à norma jurídica). 13. O autor foi intimado para esclarecer a inconsistência sobre as matrículas dos imóveis a fim de comprovar a sua condição de terceiro juridicamente interessado, bem como a sua opção pela ação rescisória (ID no 53144501), mas quedou-se inerte, conforme certificado no ID no 53568342. 14. Registre-se, ainda, apenas a título argumentativo, que o laudo unilateral anexado pelo autor (ID no 53069291) não se enquadra no conceito de prova nova, pois inexistente à época em que foi processada e julgada a demanda originária. A prova nova não é o mesmo que prova superveniente. Pelo contrário, é necessária que seja, inevitavelmente, uma prova velha. Somente é possível admitir a apresentação de prova nova se esta já existia ao tempo da prolação da decisão, o que não ocorreu. 15. A ausência de demonstração do interesse jurídico apto a amparar a pretensão rescisória conduz ao indeferimento da petição inicial. DISPOSITIVO 16. Indefiro a petição inicial e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, inciso I). Eventuais custas finais ficarão a cargo do autor. 17. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 18. A parte fica intimada a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno a parte que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 20. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO